Tribunal: TJMT
Processo: 1022632-83.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022632-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - CPF: 016.957.271-42 (ADVOGADO), FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA BORBA - CPF: 610.593.953-12 (AGRAVANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS – FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA LEGALIDADE DA DÍVIDA – PREJUÍZO AO AUTOR - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a pretensão antecipatória não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

II - Assim, a probabilidade do direito em questão decorre do apontamento restritivo no nome do autor, contudo, sob fundada dúvida acerca da legalidade da cobrança. Do mesmo modo, a realização da negativação do nome do autor, enquanto discutida a exigibilidade da dívida, pode gerar prejuízos irreversíveis ao agravante.

III - Não se vislumbra irreversibilidade ou qualquer prejuízo à agravada, com a abstenção da inscrição do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito até o julgamento da ação, pois em caso de improcedência, poderá ser revogada a medida, liberando-se o apontamento restritivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA BORBA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1000464-96.2024.8.11.0094, ajuizada em face de BANCO VOTORANTIM S.A., indeferiu o pedido liminar, com que pretendia compelir a agravada a retirar o registro de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

Para tanto, aduz o agravante que quitou integralmente o financiamento de seu veículo, conforme comprovantes de pagamento anexos aos autos, contudo, continua sendo alvo de cobranças indevidas e teve seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA).

Alega que a manutenção de seu nome nos cadastros de inadimplentes lhe traz sérios prejuízos, como a impossibilidade de contratar financiamentos, utilizar serviços de crédito, além da iminência de ter seu veículo apreendido.

Liminar de efeito ativo indeferida (Id. 233947193).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 237282177, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar, com que o autor pretendia compelir a agravada a retirar o registro de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC, in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, verifico que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e a urgência da medida.

No caso, o autor relata na inicial que firmou com a instituição financeira agravada o Contrato de Financiamento nº 12039000282097 e que quitou integralmente o contrato, no entanto, continua sendo alvo de cobranças indevidas e teve seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, a probabilidade do direito em questão decorre do apontamento restritivo no nome do autor, contudo, sob fundada dúvida acerca da legalidade da cobrança, em razão da suposta quitação do financiamento, conforme comprovante de pagamento de Id. 163226953 (autos de origem), efetuado em favor da instituição financeira requerida.

Do mesmo modo, a realização da negativação do nome do autor, enquanto discutida a exigibilidade da dívida, pode gerar prejuízos irreversíveis ao agravante.

Ademais, não se vislumbra irreversibilidade ou qualquer prejuízo à agravada, com a retirada da inscrição do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito até o julgamento da ação, pois em caso de improcedência, poderá ser revogada a medida, liberando-se o apontamento restritivo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços de remoção e transporte de equipamentos. Decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a sustação dos efeitos do protesto. Alegação de falha na prestação dos serviços. Presença dos requisitos à concessão da tutela de urgência. Artigo 300 do CPC. Evidente o perigo de dano, em razão dos efeitos negativos decorrentes de restrições de crédito ou de cobrança de dívida que está sendo questionada em juízo. Ausente perigo de irreversibilidade da medida. Caso a ação seja julgada improcedente, poderá o agravante continuar a cobrar o valor ora questionado. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2296314-87.2023.8.26.0000; Relator (a): Marcelo Ielo Amaro; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cajamar - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 29/01/2024; Data de Registro: 29/01/2024)

MEDIDA CAUTELAR COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – SUSTAÇÃO DE PROTESTO – TUTELA DEFERIDA – ART. 300, DO CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS – CAUÇÃO –

DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando a sustação do protesto em nome da parte e suspendendo seus efeitos, até o julgamento do mérito da demanda. No caso específico dos autos, cumpre esclarecer o distinguishing case, pois, a exigência de contracautela se dá notadamente quando a discussão travada abarca a inexistência de relação jurídica entre as partes, consoante jurisprudência sedimentada, o que não ocorreu, restando evidente a ausência de prejuízo. (TJMT - N.U 1028494-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)

Desse modo, estando preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela provisória, notadamente a verossimilhança das alegações do autor e o perigo de dano, bem como inexistindo perigo de irreversibilidade da medida ou qualquer prejuízo à agravante, deve ser concedida a tutela de urgência.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão de base e, assim, conceder a liminar pleiteada pelo agravante, no sentido de determinar a retirada do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito pela requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024